Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701900-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o procedimento de hemodiálise ambulatorial, no máximo três sessões por semana, no prazo de 5 (cinco) dias. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. (...) DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Verifico presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da parte autora são verossímeis. Com efeito, existe laudo médico, conforme id. 134072842 – pág. 5, que exprime a necessidade e urgência do procedimento e que evidencia o dano irreparável, latente e IMEDIATO, caso não realizado o tratamento pleiteado, o que externa a existência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, sendo o procedimento considerado urgente. Informa referido relatório que a parte está em leito de enfermaria aos cuidados da nefrologia no Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixa de acordo com disponibilidade do setor, sem vaga fixa, dependente de vaga fixa para alta hospitalar, sob risco de infecção. O autor encontra-se inserido no SISREG desde o dia 08/08/2022 (id. 134072844), com a anotação de risco AMARELO – URGÊNCIA e o laudo médico de id. 134072842 – pág. 5 alerta para que o procedimento de hemodiálise é imprescindível para a vida do paciente. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. No mais, a parte autora é idosa (atualmente 77 anos) e possui prioridade especial para atendimento pelo Poder Público, sendo dever do Estado assegurar aos idosos acesso à rede de serviços de saúde com absoluta prioridade. Nesse sentido, dispõe o Estatuto do Idoso (Lei 14.741/2003): “Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.” Todavia, o pleito como requerido não pode ser deferido totalmente. Isto porque a parte já se encontra internada em leito de enfermaria aos cuidados do setor de nefrologia do Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixa de acordo com disponibilidade do setor, porém sem vaga fixa. É fato que o seu atendimento ambulatorial para a mesma terapia encontra-se em regime de regulação, sob análise estritamente técnica e no aguardo de vaga que lhe seja disponível. Como já referido, ao menos em parte, tem lhe sido dispensada a terapia de hemodiálise e o seu quadro clínico permite que aguarde vaga para fins de dispensação da terapia em regime ambulatorial. Posto isso, ANTECIPO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o réu disponibilize à parte autora, FRANCISCO BERNDINO DA SILVA, CPF no 154.350.593-72, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, local em que já se encontra internada, na forma indicada pela prescrição médica inserida nos autos, até que surja vaga para terapia em regime ambulatorial. (...) No presente agravo de instrumento, o recorrente afirmou que é portador de insuficiência renal crônica em estádio final (CID 10 – N18.0), necessitando, com urgência, de realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, o que permitirá sua alta hospitalar. Noticiou que o procedimento pleiteado é previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e ofertado pelas unidades do SUS em todo o Brasil. Aduziu constar do relatório médico, firmado por especialista na área, tratar-se de caso urgente, com perigo de vida e a não realização do procedimento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Afirmou constar, ainda, do relatório médico, risco de morte. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento de hemodiálise ambulatorial, no máximo 3 sessões por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 134072842 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de doença renal crônica, progressiva e não reversível, também portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, hiperplasia prostática, sequela de acidente vascular encefálico, doença de Parkinson, síndrome demencial. Porém, consta também de referido documento que o agravante se encontra internado em leito de enfermaria aos cuidados da nefrologia no Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixe de acordo com disponibilidade do setor, mas sem vaga fixa, não estando, portanto, totalmente desassistido. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (ID no 134072841), a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a solicitação do paciente foi inserida no sistema da regulação SISREGiii para vaga em HD crônica naquela data – 8/08/2022, sem disponibilidade de vaga. Consta do sistema de regulação a solicitação informada (no 431017225), para sessões de hemodiálise, risco amarelo – urgência. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Pelo exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização do tratamento, cuja prioridade é “AMARELA - Ugência”, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneça informações, no prazo de 3 (três) dias úteis, acerca da atual situação do paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade e se há previsão de realização do procedimento, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 3 (três) dias úteis. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora